Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742619-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (n. 0735514-61.2024.8.07.0001), deferiu parcialmente o arresto do valor equivalente a R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) de ativos financeiros mantidos pela Agravante, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, com finalidade de evitar a realização de atos executórios. Em contrarrazões, o Agravado aponta que no ato de interposição do recurso, o Agravante deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso. É o relatório. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. O diploma processual ainda estabelece que caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC): Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Na presente hipótese, vê-se que o Agravante realizou o recolhimento do preparo apenas na forma simples após a interposição do recurso (ID 65159331 e 65159332), enquanto deveria ter recolhido de forma dobrada. No entanto, uma vez que recolheu por própria iniciativa, é cabível a intimação para complementar o preparo, na forma do § 2o, restando afastada a imediata pena de deserção prevista no § 5o. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, querendo, complementar o valor do preparo recursal, que deveria ter sido recolhido na forma dobrada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024 17:21:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador